Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL JÁ JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há falar em prejudicialidade externa quando a ação apontada como questão externa já foi julgada pelo procedimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal e a Tese firmada já irradia seus efeitos jurídicos.
2. Os embargos de declaração opostos contra a decisão paradigmática não estão dotados de efeito suspensivo a afastar a vigência do Tema sufragado pelo STF em repercussão geral.
3. Agravo Interno desprovido.